Tribunal: STF
Processo: RE 574476
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO ROTATIVO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Tendo o Tribunal de origem, com lastro na prova produzida, firmado convencimento no sentido de que o documento que fundamenta a execução constitui contrato de abertura de crédito bancário rotativo - a carecer de força executiva (Súmula 233/STJ: o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo)-, conclusão em sentido diverso demandaria primeiramente o reexame do conjunto probatório. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria, além da reelaboração da moldura fática, a interpretação de normas infraconstitucionais - inviável em sede extraordinária.



    Agravo regimental conhecido e não provido.